Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010082-56.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0078-07 (SUSCITANTE), RAFFAEL ROSA MARTINS - CPF: 050.673.011-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA MIRANDA DOCARMO - CPF: 072.055.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1010082-56.2024.8.11.0000

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CONCURSO DE CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELO CRIME MAIS GRAVE – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea "a", do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave. Precedentes desta TCCR/TJMT e do STJ.

Por força do princípio da hierarquia das normas, as regras do Código de Processo Penal se sobrepõem à Resolução do TJMT que dispõe sobre a competência dos juízos envolvidos no conflito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1010082-56.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, relativo à Ação Penal no 1000882-59.2024.8.11.0021, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca, por entender que o crime contra a administração pública [desobediência] é conexo ao crime principal [porte ilegal de arma de fogo].

Determinei o processamento do conflito, designando o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes [art. 205, RI/TJMT].

Nas sua manifestação, o juízo suscitado aduziu que
“diante da imputação do crime de desobediência (art. 330 do CP), este juízo reputou atraída a incidência da normativa supramencionada, a qual dispõe que compete à 1a Vara Criminal processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal”
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1010082-56.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos autos que RAFFAEL ROSA MARTINS foi denunciado, na ação penal no 1000882-59.2024.8.11.0021, pelos seguintes fatos:

“
Fato 1. Artigo 14, da Lei n.o 10.826/2003

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de julho de 2023, por volta das 17h30, no estabelecimento comercial Supermercado Vitória, localizado à Rua Goiás, n.o 728, Bairro Cocalinho, em Cocalinho/MT, o denunciado RAFFAEL ROSA MARTINS, com consciência e vontade, portou e transportou 01 (uma) arma de fogo, artesanal, do tipo “Garrucha” calibre .38 e 01 (uma) munição calibre .38 intacta, conforme termo de apreensão id. 143608977, eficiente para produção do resultado, conforme laudo pericial acostado no id. 143609095.

Fato 2. Artigo 330, do CP

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de julho de 2023, por volta das 17h30, no estabelecimento comercial Supermercado Vitória, localizado à Rua Goiás, n.o 728, Bairro Cocalinho, em Cocalinho/MT, o denunciado RAFFAEL ROSA MARTINS desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Descrição dos Fatos:

Consta nos autos do inquérito policial que o denunciado se dirigiu até o Supermercado Vitória, no município de Cocalinho/MT, para cobrar uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) de sua prima, Naiara Miranda do Carmo. No local, a vítima pediu para que retornasse no final do expediente e ela o pagaria. Nesse momento, o denunciado ficou alterado e disse que daria um tiro na perna da vítima, saindo do local em seguida. Pouco depois, o denunciado RAFFAEL retornou ao estabelecimento e a ameaçou novamente, dizendo que se não pagasse o que lhe devia daria um tiro em sua perna, lhe mostrando em seguida que portava uma arma de fogo.

Amedrontada, a vítima chamou as autoridades policiais e, quando estes chegaram ao local, o denunciado empreendeu fuga. Diante da ordem de parada, o denunciado jogou a arma de fogo na calçada e continuou a correr. Tão logo, os policiais abordaram o sujeito e realizaram a prisão em flagrante do denunciado, apreendendo a arma de fogo constante no id. 143608977”.

O juízo suscitado, por entender que compete ao juízo suscitante
“processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal”
, fulcrado na
Resolução no 01/2022-TP
, determinou o encaminhamento dos autos à 1a Vara Criminal de Água Boa, que suscitou o presente conflito negativo.

A determinação da competência, quando há o concurso de jurisdições de mesma categoria, deve observar as
alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 78 do Código de Processo Penal
. Veja-se:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;

c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;

III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação;

IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já se debruçou sobre o tema em caso análogo, relatado pelo Desembargador MARCOS MACHADO,
verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA VARA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [suscitante] E JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [suscitado] – DENUNCIA OFERECIDA POR crimes apenados com detenção e reclusão – concurso material - JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA – CRIME MAIS GRAVE - PREPONDERÂNCIA – competência do juízo suscitado - ARESTO DO STJ – CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.
“No concurso de jurisdições da mesma categoria [...] preponderará [...] à qual for cominada a pena mais grave” (CPP, art. 78, II, “a”). Havendo processos conexos de jurisdição de mesma categoria [...] prevalecerá a competência [...] da infração cuja pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal”
(STJ, CC 120.053/MG).”
[N.U 1005566-61.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 05/05/2022].

Esse entendimento tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA: JUÍZOS FEDERAIS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA E/OU CONCUSSÃO PARA A OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA.
CONCURSO ENTRE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA (CPP, ART. 78, INC. II, ALÍNEA "A"). INDÍCIOS DO COMETIMENTO DO CRIME MAIS GRAVE
NO JUÍZO FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. 1. Situação em que se investiga a contratação de lobistas para atuar na rápida concessão de certificado de entidade filantrópica a sociedade que não atendia todos os requisitos postos pela lei, com o possível cometimento de crimes de tráfico de influência (art. 332, CP), corrupção ativa (art. 333, CP) e passiva (art. 317, CP) e/ou concussão (art. 316, CP). 2.
Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos investigados, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea "a", do CPP (preponderância do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave)
. Precedente: CC 119.146/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 18/10/2013. [...]
[CC n. 122.431/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015, DJe de 1/7/2015].

[...]
Nos termos do art. 78, II, "a", "b" e "c", do CPP, prevalece o juízo processante da infração mais grave
; se as penas forem de igual gravidade, preponderará o que houver o maior número de infrações, por fim, somente se ambos os critérios anteriores forem inservíveis, a prevenção determinará o juízo em que se concentrarão os processos. [...]
[RHC n. 50.651/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 9/11/2015]

No caso
sub oculis
,
a pena mais alta cominada em abstrato é a do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, de 4 [quatro] anos de reclusão e multa, enquanto para o delito de desobediência é de 6 [seis] meses de detenção e multa, de modo que a competência para processar e julgar a ação penal deve recair sobre o juízo suscitado.

Destaco que, embora a Resolução 01/2022-TP preveja a competência privativa da 1a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os crimes contra a Administração Pública, por óbvio que tal regra não pode se sobrepor aqueloutra mencionada [art. 78, II,
a
, do CP], por força do princípio da hierarquia das normas, uma vez que
“uma Lei Federal se sobrepõe perante uma Resolução”
[STJ, AREsp 2574179, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicado em 27/05/2024].

No mesmo sentido: RMS 46262/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, publicado em 10/12/2018.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
JULGO-O PROCEDENTE
para reconhecer a
competência da Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa para processar e julgar a ação penal n. 1000882-59.2024.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024